Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACORDO PROMOVIDO POR NOVO PATRONO. DIREITO DO ADVOGADO ANTERIOR QUE ATUOU NO PROCESSO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSAVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRENCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. VERBA DEVIDA AO ADVOGADO ORIGINÁRIO.
1. O indeferimento da produção da prova testemunhal, completamente dispensável à apreciação da demanda, nos termos do art. 443, II, do CPC, não constitui cerceamento de defesa.
2. Inexiste omissão se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia são devidamente analisadas na decisão recorrida, não sendo o magistrado obrigado a examinar todas as teses formuladas, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
3. A apreciação dos fatos sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, pois o juiz não está adstrito aos argumentos invocados pela parte, conforme a máxima “jura novit” e “da mihi factum, dabo tibi ius”.
4. Afasta-se a presunção relativa de hipossuficiência, se demonstrado que a parte aufere renda mensal elevada e não comprova cabalmente a existência de despesas extraordinárias.
5. O valor dos honorários fixados em acordo extrajudicial, homologado judicialmente, deve pertencer ao patrono que realmente atuou no processo até o cumprimento de sentença, e não àquele que apenas representou a parte na transação extrajudicial realizada na fase final do cumprimento de sentença, pois se refere à sucumbência processual, ainda que este faça jus aos honorários contratuais, não ressalvados no termo de transação.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu e provimento ao recurso do autor.